Tribunal: TJMT
Processo: 0002781-04.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002781-04.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA - EPP - CNPJ: 70.491.162/0001-55 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP - CNPJ: 92.749.852/0001-02 (APELADO), ROSANE CARVALHO FERNANDES - CPF: 472.250.410-53 (ADVOGADO), ROSANE CARVALHO FERNANDES - CPF: 472.250.410-53 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP - CNPJ: 92.749.852/0001-02 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA - EPP - CNPJ: 70.491.162/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM MATRIZES PARA VULCANIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos ajuizada por empresa de recapagem de pneus contra fabricante de matrizes para vulcanização. A autora alegou que três matrizes adquiridas entre 2007 e 2011 apresentaram defeitos, causando prejuízos de R$ 86.666,98 e danos morais de R$ 150.000,00. A sentença condenou a ré a pagar R$ 4.333,49 (50% do valor de seis pneus e duas câmaras), rejeitou danos morais e julgou improcedente a reconvenção. A autora busca aplicação do CDC, condenação integral e danos morais. A ré postula improcedência total, procedência da reconvenção e condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se
se aplica
o CDC à relação entre as empresas; (
ii
) estabelecer se as matrizes apresentavam vícios de fabricação; (
iii
) verificar o nexo causal entre defeitos e danos; (
iv
) determinar a extensão dos danos materiais; (v) aferir danos morais à pessoa jurídica; e (vi) analisar a reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não se aplica quando a empresa adquirente atua profissionalmente no ramo, possui conhecimento técnico especializado e não demonstra vulnerabilidade concreta.

A prova pericial foi inconclusiva, utilizando linguagem condicional ("pode ser") e apontando múltiplos fatores concorrentes, sem comprovar nexo causal exclusivo entre as matrizes e os danos.

A autora não produziu prova robusta, deixando de preservar pneus defeituosos, fotografar defeitos ou realizar corpo de prova com as matrizes disponíveis durante a perícia.

A condenação proporcional a 50% dos danos comprovados atende ao princípio da reparação proporcional quando há concorrência de fatores.

Danos morais à pessoa jurídica exigem prova objetiva de ofensa à reputação, ausente no caso por falta de documentação de perda de clientes ou publicidade negativa.

A reconvenção foi corretamente rejeitada pela ausência de prova inequívoca de aceite da compra da terceira matriz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o CDC à relação entre empresas quando a adquirente possui conhecimento técnico e experiência no ramo, sem vulnerabilidade concreta.

Prova pericial inconclusiva com linguagem condicional não comprova nexo causal exclusivo, cabendo ao autor produzir prova robusta dos vícios alegados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0002781-04.2014.8.11.0040

PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA - EPP X INDUSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação ordinária de reparação de danos materiais e morais ajuizada por PIOVEZAN & PIOVEZAN LTDA - EPP em face de INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.333,49 a título de danos materiais, correspondente a 50% dos valores despendidos com seis pneus novos e duas câmaras, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, julgando improcedentes o pedido de danos morais e a
reconvenção.

A apelante PIOVEZAN busca reforma integral para reconhecimento do CDC com responsabilidade objetiva, condenação integral aos danos materiais de R$ 86.666,98 mais 17% de tributos, danos morais de R$ 150.000,00 e inversão total da sucumbência, alegando que o
laudo comprovou o defeito, que as três substituições configuram reconhecimento tácito do vício e que a sentença exigiu prova diabólica.

A apelante BUBLITZ busca improcedência total da ação e procedência da reconvenção, alegando que o laudo foi inconclusivo, que os defeitos decorreram de processo inadequado pela autora, que houve apenas uma troca de matriz por mudança de modelo e que a segunda e terceira matrizes coexistem na sede da autora, postulando ainda aplicação da SELIC e condenação por litigância de má-fé.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis e reforma nos demais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de demanda indenizatória envolvendo relação comercial entre empresas do ramo de recapagem de pneus e fabricação de matrizes para vulcanização. A autora, empresa especializada em recapagem e recauchutagem de pneus, adquiriu da requerida, entre 2007 e 2011, três matrizes destinadas ao processo produtivo. Alega que todas apresentaram defeitos, gerando prejuízos materiais quantificados em R$ 86.666,98, além de danos morais pela perda de clientela e abalo reputacional.

A controvérsia central reside em definir: (i) se as matrizes fornecidas apresentavam vícios intrínsecos de fabricação; (
ii
) se há nexo causal entre eventuais defeitos e os danos alegados; (
iii
) se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (
iv
) a extensão dos danos materiais comprovados; (v) a configuração de danos morais à pessoa jurídica; e (vi) a procedência da reconvenção para cobrança da terceira matriz.

A sentença recorrida, após regular instrução probatória incluindo perícia técnica, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.333,49 a título de danos materiais (50% do valor de seis pneus e duas câmaras), rejeitando os danos morais e a reconvenção.

Ambas as partes apelam: a autora busca condenação integral aos danos materiais, reconhecimento de danos morais de R$ 150.000,00 e aplicação do CDC; a ré postula improcedência total da ação, procedência da reconvenção e condenação por litigância de má-fé.

Passo à análise.

A apelante PIOVEZAN sustenta a aplicação do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada, alegando vulnerabilidade técnica quanto à fabricação das matrizes.

Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação do CDC às pessoas jurídicas exige a demonstração concreta de vulnerabilidade, não bastando a mera
alegação de hipossuficiência técnica quando a empresa atua profissionalmente no ramo relacionado ao produto adquirido.

No caso concreto, a autora é empresa especializada em recapagem e recauchutagem de pneus há décadas, conforme demonstrado pela prova testemunhal que confirmou relação comercial com a ré por aproximadamente vinte anos. O próprio laudo pericial complementar atestou que a autora possui conhecimento técnico sobre os fatores
que influenciam a qualidade do serviço, incluindo "
o tratamento do pneu a ser moldado, a característica da borracha
utilizada e suas dimensões, e o uso correto da máquina vulcanizadora
" (ID
341215895
).

Ademais, conforme consignado na perícia, a autora possui diversas outras matrizes de diferentes fabricantes, o que evidencia experiência e conhecimento no mercado, afastando a alegada vulnerabilidade técnica.

A aquisição das matrizes constitui insumo para atividade empresarial, não havendo destinação final do produto, requisito essencial para caracterização da relação de consumo.

Aplica-se ao caso as regras do Código Civil, com distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC.

Mantenho a sentença neste ponto.

A
apelante PIOVEZAN sustenta que o laudo pericial comprovou de forma conclusiva o defeito das matrizes, destacando a diferença de 15,67 milímetros entre a segunda e terceira matrizes.

A apelante BUBLITZ, por sua vez, argumenta que o laudo foi inconclusivo e que os defeitos decorreram de má execução do processo pela autora.

Analisemos a prova técnica com a devida atenção.

O perito judicial constatou que a segunda matriz é 15,67 milímetros menor que a terceira matriz e afirmou que essa diferença "
pode ser o agente causador dos problemas alegados
", pois a matriz menor "
pode ocorrer uma compressão indesejada no pneu
" (ID
341215890
).

Contudo, o próprio
expert
ressalvou expressamente:

"faltaram dados/informações relevantes como por exemplo os pneus que se apresentaram com defeito em função da recapagem/recauchutagem realizada através das matrizes primeira e segunda, não foi possível verificar nenhum produto oriundo desses moldes, tampouco consta fotos, imagens, que a perícia se pudesse utilizar-se para fundamentar/embasar suas conclusões"
.

No laudo complementar, instado a esclarecer pontos controvertidos, o perito foi categórico
ao dizer que n
ão é possível afirmar que as dimensões e configurações dos pneus moldados seriam sempre as mesmas, pois envolve o tratamento do pneu a ser
moldado, a característica da borracha utilizada e suas
dimensões, e o uso correto da máquina vulcanizadora.

E mais
, afirmou que o
mesmo molde pode fazer um pneu bom e um pneu defeituoso,

pois a recauchutagem do pneu envolve vários fatores, como a quantidade que o pneu passou pela reforma, o tratamento correto do pneu a ser recauchutado, como exemplo
na
raspagem da borracha remanescente, a
qualidade da borracha utilizada, o tempo de vulcanização, a temperatura adequada
.

A linguagem utilizada pelo perito é inequivocamente condicional e não assertiva: "pode ser", "pode ocorrer", "não é possível afirmar".

Tratando-se de prova técnica, a conclusão pericial deve ser firme e categórica para embasar condenação por vício de produto. A mera possibilidade ou probabilidade não satisfaz o ônus probatório exigido, especialmente quando o próprio
expert
aponta múltiplos fatores concorrentes que podem gerar o mesmo resultado danoso.

O fato de a diferença dimensional existir não significa, automaticamente, que ela seja a causa exclusiva ou preponderante dos defeitos alegados. Como bem observou o perito, o mesmo molde pode produzir pneus bons e defeituosos, dependendo de variáveis do processo executado pela própria
recapadora
.

A apelante PIOVEZAN alega que a sentença exigiu "prova diabólica" ao não reconhecer o nexo causal integral.

No entanto, n
ão prospera a alegação
, já que a
autora tinha plenas condições de produzir prova robusta: (i) preservar exemplares dos pneus defeituosos; (
ii
) fotografar os defeitos alegados; (
iii
) requerer, durante a perícia, a realização de corpo de prova com as matrizes disponíveis (segunda e terceira), produzindo pneus sob supervisão do perito para demonstrar se a matriz efetivamente gerava os defeitos.

A segunda matriz estava fisicamente disponível na sede da autora durante a perícia
e a
terceira matriz estava em pleno funcionamento
, logo n
ada impediu que se realizasse teste prático comparativo
, máxime porque a
própria apelada BUBLITZ manifestou interesse na realização de corpo de prova, conforme consignado nas contrarrazões.

A ausência dessa prova crucial não pode ser imputada à ré, mas sim à estratégia processual da autora, que optou por não produzir elemento probatório que poderia ser decisivo.

Não se trata de exigir prova impossível, mas sim de reconhecer que a prova possível não foi produzida por quem tinha o ônus e as condições de fazê-lo.

Ademais, a
prova testemunhal confirmou a existência de problemas nos pneus recapados e a perda de clientes
, porém
não demonstrou que tais problemas decorreram exclusivamente das matrizes.

Do exame da prova testemunhal, extrai-se que
mais da metade dos pneus apresentaram defeito, mas também
restou confirmado que
nem todos os pneus apresentaram problemas, o que corrobora a tese de
multicausalidade
apontada pelo perito.

Se o defeito fosse intrínseco à matriz, 100% dos pneus processados naquela matriz apresentariam o mesmo vício, o que não ocorreu.

Ainda, esclareceu-se que
a terceira matriz foi enviada para aumentar a capacidade produtiva, não para substituir matriz defeituosa, o que é confirmado pelo fato de que ambas as matrizes (segunda e terceira) permaneceram na posse da autora.

Diante do quadro probatório, a sentença adotou solução equilibrada e proporcional:

(i) Reconheceu que há indícios de problemas nas matrizes, especialmente considerando a diferença dimensional apontada pelo perito;

(
ii
) Reconheceu que a autora suportou prejuízos com a substituição de pneus e câmaras;

(
iii
)
Mas ponderou, corretamente, que não ficou comprovado nexo causal exclusivo entre as matrizes e a integralidade dos danos alegados;

(
iv
) Aplicou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, condenando a ré a 50% dos danos materiais efetivamente comprovados (seis pneus e duas câmaras), reconhecendo a concorrência de fatores.

Essa solução atende ao princípio da reparação proporcional ao grau de contribuição para o dano, evitando tanto a impunidade quanto o enriquecimento sem causa.

A autora não comprovou, de forma inequívoca, que todos os 144 pneus alegadamente defeituosos decorreram exclusivamente das matrizes. A ausência de documentação, fotografias, laudos técnicos contemporâneos aos fatos e, principalmente, a não realização de corpo de prova, impedem o acolhimento da pretensão de condenação integral.

Mantenho a sentença quanto aos danos materiais.

A apelante PIOVEZAN postula R$ 150.000,00 a título de danos morais, alegando abalo à honra objetiva, perda de clientela e comprometimento da credibilidade comercial.

Certo é que o
dano moral à pessoa jurídica é admitido pela jurisprudência quando comprovada ofensa à honra objetiva, ou seja, à reputação da empresa perante o mercado.

Contudo, no caso concreto, não há prova suficiente de que os problemas nas matrizes causaram
danos
à imagem e reputação da autora perante terceiros de forma a caracterizar abalo moral indenizável.

Em que pese a prova testemunhal ter
mencion
ado
perda de clientes, não há prova documental dessa perda (rescisões contratuais, notificações, reclamações formais registradas)
, mesmo porque a
redução do quadro de funcionários pode decorrer de múltiplos fatores econômicos, não necessariamente vinculados aos defeitos alegados.

Ademais, a própria autora continuou operando no mercado, mantém a terceira matriz em funcionamento até hoje e não demonstrou publicidade negativa, processos judiciais movidos por clientes ou qualquer elemento objetivo de abalo reputacional.

O mero dissabor comercial ou a perda de lucratividade, sem comprovação de efetivo dano à honra objetiva, não configuram dano moral indenizável.

Mantenho a sentença neste ponto.

A ré/reconvinte postula o pagamento de R$ 5.600,00 referente à terceira matriz, alegando que foi enviada como demonstração.

A sentença julgou improcedente a reconvenção ao fundamento de que a prova demonstrou que a terceira matriz foi enviada em substituição à segunda matriz defeituosa.

Analisando detidamente a prova, verifico que:

(i) A nota fiscal indica envio "para demonstração", mas sem anel e sem roda, o que sugere caráter provisório;

(
ii
) A testemunha da ré afirmou que a matriz foi enviada para aumentar produção, não para substituir;

(
iii
) O fato relevante é que ambas as matrizes (segunda e terceira) permaneceram na posse da autora, o que indica que não houve substituição, mas sim aquisição adicional;

(
iv
) Se a terceira matriz tivesse sido enviada em substituição gratuita por defeito da segunda, a segunda deveria ter sido devolvida, como ocorreu com a primeira matriz.

Contudo, a ré não comprovou de forma inequívoca que houve aceite expresso da autora quanto à compra da terceira matriz. A nota fiscal de demonstração, por si só, não configura título executivo ou prova de negócio jurídico perfeito.

Ademais, o contexto probatório indica que a ré, diante das reclamações da autora, enviou a terceira matriz como tentativa de solucionar os problemas, criando situação ambígua quanto à natureza jurídica da entrega.

Aplicando-se o princípio da distribuição do ônus da prova, cabia à reconvinte comprovar de forma clara o negócio jurídico e a mora da reconvinda, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Mantenho a improcedência da
reconvenção.

A apelante BUBLITZ postula a condenação da autora por litigância de má-fé, alegando que esta alterou a verdade dos fatos ao afirmar que houve três substituições de matrizes.

Não vislumbro má-fé processual.

A divergência quanto à interpretação dos fatos (se houve substituição ou aquisição adicional da terceira matriz) constitui controvérsia legítima sobre matéria de fato, não configurando alteração deliberada da verdade.

A autora apresentou sua versão dos fatos amparada em elementos probatórios (depoimentos, contexto das reclamações), ainda que não tenha logrado êxito integral em sua pretensão.

A litigância de má-fé exige dolo processual inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.

Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A apelante BUBLITZ postula a aplicação da Taxa SELIC como índice único, com fundamento no julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial do STJ e na Lei no 14.905/2024.

A questão merece acolhida parcial.

A sentença determinou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, critério que era aplicável à época da prolação da decisão.

Contudo, com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, e o julgamento do REsp 1.795.982/SP pelo STJ, consolidou-se o entendimento de que:

(i) A correção monetária deve observar o IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC);

(
ii
) Os juros moratórios correspondem à Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1o, CC).

Tratando-se de lei de aplicação imediata e de decisão proferida pela Corte Especial do STJ em recurso repetitivo, o critério deve ser observado.

Assim,
é caso de
reform
ar
parcialmente a sentença neste ponto para determinar:

Correção monetária: IPCA/IBGE desde o desembolso;

Juros moratórios: Taxa SELIC deduzido o IPCA, desde a citação.

Quanto à sucumbência, a
mbas as partes foram parcialmente vencidas e vencedoras.

A autora obteve condenação em danos materiais, mas em valor muito inferior ao postulado, e não obteve êxito quanto aos danos morais.

A ré foi condenada parcialmente em danos materiais, mas obteve êxito na improcedência dos danos morais e da maior parte dos danos materiais postulados, além da improcedência da reconvenção que lhe foi desfavorável.

A sentença aplicou corretamente o art. 86 do CPC, repartindo a sucumbência na proporção de 70% para a autora e 30% para a ré, considerando o grau de êxito de cada parte.

Mantenho a sucumbência recíproca nos termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva

apenas quanto aos critérios de atualização monetária, determinando que
incida c
orreção monetária
pelo
IPCA/IBGE desde o desembolso
e j
uros moratórios
pela
Taxa SELIC deduzido o IPCA, desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026